Tribunal: TJSP
Processo: 1099625-81.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados – Insurgência da autora – Alegação de que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários para o reconhecimento da inexigibilidade de dívida prescrita, bem como que a

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados – Insurgência da autora – Alegação de que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários para o reconhecimento da inexigibilidade de dívida prescrita, bem como que a inscrição do nome da autora no programa "SERASA LIMPA NOME" reduziu o seu "score" – Matéria objeto deste recurso que foi afetada pelo Tema 1264 do E. STJ, bem como pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (autos do procedimento no 2026575-11.2023.8.26.0000) – DETERMINAÇÃO para que se aguarde o julgamento do Tema 1264 do E. STJ ou eventual indicação de retomada do andamento processual.